Tribunal: TCU
Processo: 022.907/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 262023, modalidade Pregão e Uasg 983909 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DE PASSAGEIROS, COM MOTORISTAS, PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DE ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 26/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Serrinha, BA, visando à contratação de empresa especializada em serviços de fretamento de veículos automotivos de passageiros, com motoristas, para suprimento das demandas de roteiros do transporte escolar e universitário do município. Considerando que, em suma, a empresa representante - José Célio Cerqueira Costa Ltda. - alegou a ocorrência das seguintes irregularidades: (i) inabilitação irregular, em razão de exigências excessivamente restritivas no edital de licitação; (ii) alteração do edital dois dias antes da sessão pública - para inclusão dos custos dos combustíveis nas responsabilidades da empresa contratada - sem republicação do edital e reabertura dos prazos; (iii) habilitação irregular da vencedora do certame, que deixou de apresentar declarações com firma reconhecida, conforme exigido pelo edital; considerando que, ao final, a representante requereu concessão de medida cautelar com o objetivo de impedir a homologação do certame; considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) demonstrou: (i) ausência de indícios de que as exigências tidas por irregulares restringiram efetivamente a participação de possíveis interessados na licitação, de modo a interferir na competitividade do certame e na seleção da proposta mais vantajosa à administração; (ii) estarem configurados os pressupostos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica de parte dos argumentos trazidos na representação; (iii) estar presumivelmente presente o pressuposto do perigo da demora reverso, tendo em vista a essencialidade da contratação - em especial no que pertine ao transporte escolar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) ¿conhecer¿da¿representação¿para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) expedir a ciência constante do item 1.7; d) informar o teor desta deliberação à representante, ao Município de Serrinha, BA, e à empresa Tracon Transportes Especializados Locação e Construção Ltda. d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.907/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tracon Transportes Especializados Locação e Construção Ltda. (07.346.923/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serrinha/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gabriela Araujo Mascarenhas (OAB-BA 50.423), representando Prefeitura Municipal de Serrinha - BA; Jose Celio Cerqueira Costa, representando Jose Celio Cerqueira Costa Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Serrinha, BA, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 26/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência da emissão de autorização para condução de coletivos escolares pelo Detran e da comprovação da posse de veículos como critérios de habilitação, em razão de os licitantes terem de incorrer em custos desnecessários antes da celebração do instrumento contratual, contrariando o art. 30 da Lei 8.666/1993 e a Súmula 272 de jurisprudência do TCU; b) exigência de que a empresa licitante possua em seu quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Administração (, contrariando o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, arts. 3o, §1o, inciso I, e 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, em conjunto com as Leis 4.769/1965 e 6.839/1980, assim como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2475/2007-TCU-Plenário , relator Ministro emérito Ubiratan Aguiar e 4.608/2015-TCU-2a Câmara, relator Ministro Benjamin Zymler); e c) exigência de apresentação de quantitativo mínimo de atestados de capacidade técnica de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, contrariando a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1593/2010-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto emérito André de Carvalho; Acórdão 1873/2007-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Marcos Bemquerer; Acórdão 2462/2007-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler).